Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal do coexecutado Cesar, no tocante à parte do pedido já acolhido na origem em sua impugnação ao cumprimento de sentença, isto é, quanto à pretensão de desbloqueio das verbas constritas em seu nome pelo sistema Sisbajud, bem como à imediata liberação desses valores.

2. No tocante ao montante bloqueado na conta-corrente da coexecutada Eneida, por outro lado, não houve demonstração da natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC. Desse modo, não há se falar em impenhorabilidade da verba, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.